Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702606-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RITA FELIX RIBEIRO MONTEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento (proc. no 0732079-78.2021.8.07.0003) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados na aposentadoria da agravada, decorrentes de suposta fraude contratual (ID no 110767476, págs. 1-2). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que os valores cobrados da agravada decorrem de negócio jurídico válido, uma vez que celebrado de maneira regular, devendo ser preservados, pois inerentes ao exercício regular de direito, previsto em contrato. 4. Alega que a suspensão dos descontos somente poderia ser efetivada mediante a condição de a agravada providenciar o depósito em juízo da quantia que recebeu de crédito em sua conta corrente, até que seja possível analisar a higidez dos contratos questionados na demanda originária. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a suspensão dos descontos determinada na decisão ocorra em tempo razoável e hábil, somente depois de a agravada depositar o crédito recebido em sua conta bancária, como mecanismo de evitar o seu enriquecimento sem causa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 32596771 e no 32596772). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada, apesar de alegar que nunca contratou com o agravante, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, depreende-se da responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos supostos danos causados ao consumidor, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14. Apesar de alegar que os contratos de mútuo bancário seriam idôneos, no atual estágio em que a demanda principal se encontra, verifica-se que o agravante não apresentou elementos documentais com o intuito de corroborar os seus argumentos. 15. Por outro lado, a agravada declara que não efetivou as contratações questionadas, pois teria sido vítima de fraude. Entretanto, há documentos bancários demonstrando que o crédito no valor de R$ 2.132,39 foi providenciado pela instituição bancária em sua conta corrente em 25 de junho de 2021 (ID no 110610708, pág. 3). 16. Como a discussão inerente aos contratos de mútuo ainda não foi dirimida, a agravada deverá disponibilizar o referido valor em conta bancária vinculada ao processo originário, para evitar enriquecimento sem causa, uma vez que deverá ser restituído ao agravante caso a nulidade apontada seja reconhecida. 17. Essa medida tem o intuito de garantir a utilidade do processo, bem como evitar dano grave, de difícil reparação, pois viabiliza a reversibilidade da tutela provisória de urgência deferida na origem, diante da suspensão dos descontos na aposentadoria da agravada. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido, para que a agravada seja compelida a depositar em conta judicial a quantia recebida, sob pena de revogação da ordem de suspensão dos descontos questionados. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo e determino a intimação da agravada para, no prazo de até 15 (quinze) dias, providenciar o depósito em conta judicial vinculada ao processo originário (autos no 0732079-78.2021.8.07.0003) da quantia que recebeu em sua conta bancária decorrente dos empréstimos cujos contratos são questionados (R$ 2.132,39, ID no 110610708, pág. 3, 25 de junho de 2021), sob pena de retomada dos descontos efetivados em sua folha de pagamento (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. A informação quanto ao depósito supracitado deverá ser apresentada por qualquer das partes neste recurso, observando o princípio da cooperação. 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO